Tribunal: TJBA
Processo: 8128014-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128014-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARCELO DE JESUS SANTIAGO

Advogado(s)
:
LETICIA RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, V, “a”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128014-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARCELO DE JESUS SANTIAGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .